Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 1.024, § 4o DO CPC. MULTA. OMISSÕES SANADAS. RECURSO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que não foram analisados os pedidos de condenação dos agravantes por litigância de má fé, assim como de aplicação da multa a que se refere o § 4o do art. 80, CPC, omissões sanadas nesta oportunidade.
3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do art. 80 do CPC, o que não se evidencia de interposição de recurso, que, no caso, apresenta-se regular dentro da perspectiva da embargada/agravante. 3.1. “A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1358711, 07156980420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada);
4. “A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)” (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.